Tribunal: STF
Processo: RE 91248
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-10-26
Data de publicação: 1979-10-26

Ementa:
- CIVIL. Responsabilidade civil. Acidente pessoal em estrada de ferro. Honorários de advogado. Fixação dos honorários em percentual sobre a soma das prestações vencidas e um ano das vincendas, consoante os arts. 20, § 3º, c/c art. 260 do CPC, e não pelo critério da Súmula nº 1, do I Tribunal de Alçada do Estado do Rio de Janeiro. Solução reiteradamente aplicada pelo Supremo Tribunal, a partir do julgamento plenário do RE 84.732, RTJ 84/582.